Tribunal: STF
Processo: ARE 1451016
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA. PROFESSOR(A) DO MUNICÍPIO DE GOIÂNIA. AUXÍLIO LOCOMOÇÃO. AUSÊNCIA DE REAJUSTE NO MESMO PERCENTUAL E PERÍODO DO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO PÚBLICO. SENTENÇA MANTIDA.



    1. Busca a parte recorrida a condenação do ente estatal ao pagamento de auxílio locomoção relativo aos anos de 2018 a 2022.



    2. De início, impõe-se consignar que a pretensão autoral não fora atingida pela prescrição quinquenal, aplicável à espécie, porquanto pretende o recebimento dos valores relativos ao auxílio locomoção desde 2018, ao passo que a demanda foi ajuizada em 03.03.2023.



    3. Como se sabe, a aludida verba encontra previsão no art. 28 da Lei Complementar nº 91/2000 e sua forma de reajuste está definida no § 5º do mesmo dispositivo legal. Confira-se: “Ao servidor ocupante do cargo de profissional de educação, em atividade no âmbito da Secretaria Municipal de Educação, será concedido auxílio locomoção, destinado ao custeio parcial das despesas realizadas com seu deslocamento para o exercício das atribuições inerentes ao cargo, segundo os valores abaixo especificados: I - R$ 133,30 (cento e trinta e três reais e trinta centavos) para o profissional de educação com carga horária de 20 (vinte) horas-aulas semanais; II - R$ 200,00 (duzentos reais) para o profissional de educação com carga horária de 30 (trinta) horas-aulas semanais; III - R$ 266,60 (duzentos e sessenta e seis reais e sessenta centavos) para o profissional de educação com carga horária de 40 (quarenta) horas-aulas semanais; (…) § 5º o auxílio locomoção será reajustado anualmente no mesmo percentual e período de atualização do piso salarial nacional do magistério público (Redação acrescida pelo artigo 1º da Lei Complementar nº 251, de 08 de novembro de 2013).



    4. Desse modo, após valor inicial definido pela LC nº 91/2000, a saber, R$ 200,00 para uma jornada de trabalho de 30h semanais, exercida pela recorrente, o valor do auxílio locomoção deve ser reajustado todo ano em percentual e no mesmo período de atualização que o Piso Nacional do Magistério, sendo devido o reajuste desde a edição da LC nº 251, de 08/11/2013, ou seja, o aumento deve ser calculado pelo índice de reajuste do Piso Nacional, a partir de 01/2014.



    5. Os percentuais de aumento do referido piso, verificados nos anos em questão, para contrato de 30 horas semanais (caso da parte autora), foram: 6,8% em 2018; 4,17% em 2019; 12,84% em 2020 e 33,24% em 2022. Logo, o Auxílio Locomoção deveria ser reajustado observando-se esses índices, o que não ocorreu.



    6. Por fim, inexiste ofensa ao princípio da Separação dos Poderes, uma que não se está a determinar aumento salarial, como alegou o recorrente, mas tão somente a determinação do cumprimento daquilo que a legislação de regência estabelece.



    7. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO para manter a sentença recorrida.



    8. Recorrente, vencido, condenado ao pagamento de custas e honorários advocatícios. Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, não sendo líquida a sentença, a fixação dos honorários advocatícios deve observar o art. 85, § 3º, do CPC, ficando a definição do percentual postergada para a fase de liquidação, conforme preleciona o § 4º, inciso II, do mesmo dispositivo legal.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º e 37, incisos X e XIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se, de plano, incabível a interposição do apelo extremo pelo permissivo da alínea “c” do art. 102, III, da Lei Fundamental, deixando o Tribunal de origem de julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal. Colho como precedentes o ARE 1.321.299-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 13.8.2021; e o ARE 1.270.810-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 27.10.2020, verbis:  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISS PRIVILEGIADO. SOCIEDADE DE ÍNDOLE EMPRESARIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDADO NAS ALÍNEAS C E D DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE JULGA VÁLIDA LEI OU ATO DE GOVERNO LOCAL CONTESTADOS EM FACE DA CARTA MAGNA. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE JULGA VÁLIDA LEI LOCAL CONSTESTADA EM FACE DE LEI FEDERAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 2. No acórdão recorrido, não se julgou válida lei local contestada em face de lei federal, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal 3. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas 282/STF. 4. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). 5. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 6. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.321.299-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 13.8.2021)  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Recurso extraordinário fundado nas alíneas c e d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. Acórdão recorrido que julga válida lei ou ato de governo local contestados em face da Carta Magna. Não ocorrência. Precedentes. Acórdão recorrido que julga válida lei local contestada em face de lei federal. Não ocorrência. Precedentes. Direito Administrativo. Poço artesiano. Outorga pelo poder público. Legislação local. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. O acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 2. No acórdão recorrido, não se julgou válida lei local contestada em face de lei federal, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 3. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional. Incidência da Súmula nºs 280/STF. 4. Agravo regimental não provido. 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.270.810-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 27.10.2020)



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de agosto de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente